Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714972-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO BRASILIA 2014 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Consórcio Brasília 2014 em face da r. decisão (ID 35216571) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Distrito Federal e pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela parte Agravante para suspender os efeitos da decisão que havia convertido a obrigação de fazer em perdas e danos e determinar que o Executado, em 30 dias, inicie o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte Agravante demonstra irresignação quanto à suspensão da decisão que determinou a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Explica que o objeto dos embargos era o questionamento acerca da destinação dos vultosos honorários – R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) – pagos ao perito nomeado para a fiscalização da obra, uma vez que, diante da não realização da obrigação de fazer, inexistiu efetivo cumprimento do encargo. Assevera que a r. decisão agravada, ao suspender os efeitos da decisão que converteu a obrigação em perdas e danos, vai de encontro ao interesse das partes do processo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pretende a manutenção da decisão que determinou “a manutenção da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme requerido pelas partes, e que os novos honorários periciais sejam subtraídos daqueles já levantados pelo perito, devendo a diferença ser imediatamente devolvida para a agravante”. É relatório. Decido. De início, registre-se que a questão atinente à destinação dos valores dos honorários já levantados pelo perito não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque, a despeito de o d. Juízo a quo ter reconhecido que o trabalho pericial não foi cumprido integralmente, nada decidiu a respeito do tema, tendo inclusive determinado o início das obras. Nesse contexto, eventual pronunciamento deste órgão recursal sobre a questão acarretaria indevida supressão de instância. Desse modo, conheço do recurso apenas no que tange ao tema atinente à suspensão da decisão que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 499 do CPC/15, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento do Autor ou da impossibilidade de cumprimento da tutela específica. No caso em exame, houve expresso pedido dos Exequentes/Agravados para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 117750818, na origem), o qual foi devidamente acolhido pelo d. Juízo a quo (ID 119912300, na origem) e sem insurgência por parte daqueles ou do Ministério Público, que oficia no feito. O Agravante, por sua vez, opôs embargos de declaração somente para ver sanada suposta omissão quanto aos vultosos honorários periciais que haviam sido pagos para o perito nomeado para acompanhar a correção da execução das obras, uma vez que os serviços não foram realizados. Requereu o acolhimento dos embargos a fim de esclarecer “se os novos horários periciais [destinados ao pagamento da nova perícia determinada, para apuração do valor da indenização] serão subtraídos daqueles já levantados pelo i. perito e quando o saldo remanescente será devolvido ao embargante” (ID 121095298, na origem). Após manifestação do perito (ID 121512017, na origem), foi proferida a r. decisão ora impugnada. Diante desse cenário, nesta fase de análise perfunctória e independente da solução a ser dada à questão atinente aos honorários periciais já desembolsados pela parte Executada que, como exposto, não será objeto de decisão no presente recurso, não se afiguram razões fáticas ou jurídicas que justifiquem a suspensão da r. decisão que converteu a obrigação em perdas e danos. Isso porque a referida conversão ocorreu com observância tanto da legislação como de precedentes jurisprudenciais devidamente destacados pelo d. Juízo a quo quando deferiu o pleito dos Exequentes (ID 117750818, na origem). Ressalte-se que não houve qualquer irresignação das partes ou do Ministério Público a respeito do tema. Nesse contexto, evidencia-se a presença da probabilidade do direito. E o periculum in mora se revela na possibilidade de a parte Agravante ser penalizada com a incidência de astreintes, caso não cumpra a determinação de iniciar a realização das obras no prazo fixado pelo d. Juízo de origem. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator